Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737881-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: MARISTELA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra a agravada MARISTELA RODRIGUES DOS SANTOS: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA. em desfavor de MARISTELA RODRIGUES DOS SANTOS. A parte autora requer a penhora de 15% da remuneração líquida da Executada, mediante desconto em folha de pagamento junto ao Ministério da Saúde, até a quitação do montante do débito. Decido. Assim dispõe o artigo 833, IV do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Desta feita, a penhora do salário do devedor é expressamente vedada por lei, motivo pelo qual indefiro o pedido” (ID 209437842 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “é admitida expressamente pela jurisprudência o excepcionamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos salariais e proventos de aposentadoria, desde que seja feita em um percentual razoável e que não seja prejudicada a dignidade do devedor e de sua família. O desconto de 15% dos rendimentos da Executada não importa em qualquer sacrifício desmesurado, antes tratando-se de módico desconto”. Por fim, requer: “a) Em sede de antecipação de tutela recursal seja deferida a penhora de 15% (quinze por cento), da remuneração líquida do Executada, mediante desconto em folha de pagamento junto ao Ministério da Saúde, até a quitação do montante do débito de de R$ 44.605,13 (quarenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e treze centavos), conforme planilha id. 207421836, atualizada até 13/08/2024. b) Que deferida a penhora, que seja oficiado ao órgão pagador no endereço abaixo, para que efetue mensalmente os descontos em folha de pagamento e que promova o depósito dos valores em uma conta judicial à disposição desse Ilustre Juízo: MINISTERIO DA SAUDE COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, Sala 305 Brasilia (DF) – CEP: 70058-900 c) Que em sede de mérito seja confirmada a antecipação da tutela com a reforma da decisão em caráter definitivo, para que seja deferida a penhora de 15% (quinze por cento), da remuneração líquida do executada, mediante desconto em folha de pagamento junto ao Ministério da Saúde, até a quitação do montante do débito”. Preparo recolhido (IDs 63848851 e 63851810). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) A parte agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 5.158,40 (ID 209249251 dos autos de origem), renda mensal inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora